Tribunal: TJDFT
Processo: 0708260-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Rossi Residencial S/A e outras em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Tiago Moisés dos Santos Dias de Oliveira –, conhecera em parte da impugnação à penhora que aviaram e, na parte conhecida, rejeitara a insurgência formulada, preservando a constrição incidente sobre o imóvel descrito na matrícula no 43.782, do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Segundo o provimento guerreado, a penhora não recaíra sobre o imóvel objeto da matrícula no 39.556 do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, não sobejando possível o conhecimento das alegações formuladas no sentido de que aludido bem fora objeto de alienação a terceiro e de excesso de penhora. No tocante à penhora do imóvel descrito na matrícula no 43.782 do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, registrara o julgado ser inviável a afirmação de excesso de penhora, tendo em vista a ausência de avaliação do bem. Pontuara o decisório, ainda, que não encontram-se presentes na hipótese os requisitos legais para a substituição da penhora individualizada. Registrara, alfim, que as pesquisas realizadas nos sistemas Sisbajud e Renajud não lograram localizar patrimônio passível de penhora de titularidade das agravantes, ficando patente que não fora desconsiderada a gradação legal de penhora prevista no estatuto processual. A seu turno, objetivam as agravantes, in limine, a suspensão dos efeitos da decisão arrostada, e, alfim, a definitiva reforma do decisório guerreado de forma que seja desconstituída a penhora incidente sobre o imóvel que individualizaram. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentaram as agravantes, em suma, que, o agravado deflagrara em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo. Sustentaram que, durante o curso procedimental, fora deferida a penhora dos seguintes bens: vaga de garagem no 425, situada no Lote 60/80, QI 01, Condomínio Rossi Splendore, Setor Leste Industrial Gama-DF, objeto da matrícula no 43.782, do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal e apartamento no 1303, localizado no Bloco C, Lote 60/80, QI 01, Condomínio Rossi Splendore, Setor Leste Industrial Gama-DF, objeto da matrícula no 39.556, do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Pontuaram que os imóveis foram alienados a terceiros, compradores de boa-fé, ficando patente que a penhora viola direitos de terceiros de forma indevida. Mencionaram que ambos os imóveis foram vendidos em 30.04.2014 para Eunice Mendanha E. de Oliveira, inviabilizando a constrição que os alcançara. Esclareceram, outrossim, que os imóveis penhorados possuem valor muito superior ao crédito executado. Alegaram que o crédito executado alcança o importe atualizado de RS 108.992,72 (cento e oito mil novecentos e noventa e dois reais e setenta e dois centavos), ao passo que os bens objeto da constrição judicial perfazem a monta de R$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais), ficando patente o excesso de penhora. Assinalaram que a execução deve se fazer de modo menos gravoso para o executado, circunstância que não está sendo observada na hipótese, devendo ser desconstituída a penhora. Asseveraram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento afigura-se adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Rossi Residencial S/A e outras em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Tiago Moisés dos Santos Dias de Oliveira –, conhecera em parte da impugnação à penhora que aviaram e, na parte conhecida, rejeitara a insurgência formulada, preservando a constrição incidente sobre o imóvel descrito na matrícula no 43.782 do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Segundo o provimento guerreado, a penhora não recaíra sobre o imóvel objeto da matrícula no 39.556 do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, não sobejando possível o conhecimento das alegações formuladas no sentido de que aludido bem fora objeto de alienação a terceiro e de excesso de penhora. No tocante à penhora do imóvel descrito na matrícula no 43.782, do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, registrara o julgado ser inviável a afirmação do excesso de penhora ventilado, tendo em vista a ausência de avaliação do bem. Pontuara o decisório, ainda, que não encontram-se presentes na hipótese os requisitos legais para a substituição da penhora individualizada. Registrara, alfim, que as pesquisas realizadas nos sistemas Sisbajud e Renajud não lograram localizar patrimônio passível de penhora de titularidade das agravantes, ficando patente que não fora desconsiderada a gradação legal de penhora prevista no estatuto processual. A seu turno, objetivam as agravantes, in limine, a suspensão dos efeitos da decisão arrostada, e, alfim, a definitiva reforma do decisório guerreado de forma que seja desconstituída a penhora incidente sobre o imóvel que individualizaram. Do aduzido, deriva a constatação de que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legalidade e legitimidade do provimento arrostado, que conhecera em parte da impugnação à penhora formulada pelas agravantes e, na parte conhecida, rejeitara a insurgência que aviaram almejando a desconstituição da penhora incidente sobre os imóveis denominados apartamento no 1303 e vaga de garagem no 425, situados no Lote 60/80, QI 01, Condomínio Rossi Splendore, Setor Leste Industrial Gama-DF, respectivamente, objeto da matrícula no 39.556 e 43.782, ambas do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Sustentaram as agravantes, em suma, que não são proprietárias dos imóveis penhorados, e, outrossim, subsistente excesso de penhora. Pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Inicialmente deve ser registrado que o imóvel constituído pelo apartamento no 1303, situado no Lote 60/80, QI 01, Condomínio Rossi Splendore, Setor Leste Industrial Gama-DF, objeto da matrícula no 39.556, do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, não fora objeto de constrição judicial. Conforme se infere dos autos do cumprimento de sentença, esse imóvel encontra-se gravado de hipoteca convencional e o Juízo determinara que o agravado se pronuncie sobre eventual interesse na penhora dos eventuais direitos detidos pelas executadas sobre esse bem[1]. Nesse contexto, ressoa que determinara o Juízo a penhora apenas do imóvel objeto da matrícula no 43.782, confira-se: “Inicialmente, considerando que o imóvel discriminado na certidão de matrícula ID 103251700 encontra-se gravado de hipoteca convencional, esclareça a parte exequente se possui interesse nos eventuais direitos que a parte executada detenha sobre o referido bem, no prazo de 5 dias. No mais, com fundamento na disposição inserta no inciso V do art. 835 cc 845, § 1o, do Código de Processo Cível, LAVRE-SE TERMO DE PENHORA do imóvel discriminado na matrícula ID 103251697. (...)” Assim estabelecida a realidade processual, as agravantes formularam impugnação à penhora almejando a desconstituição da constrição incidente sobre os imóveis objetos das matrículas no 39.556 e 43.782, ambas do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Com efeito, a impugnação fora parcialmente conhecida, porquanto registrara o Juízo a ausência de penhora sobre o imóvel descrito na matrícula no 39.556, como se infere do abaixo reproduzido[2]: “Cuida-se de impugnação à penhora apresentada pela parte executada (ID 107973706) sob alegação, em suma, não observância à ordem legal prevista no art. 835 do Código de Processo Civil; excesso de penhora; e, comercialização pretérita do imóvel discriminado no ID 103251700. A peça processual veicula ainda, de forma supletiva, pedido de substituição de penhora, com a indicação de imóvel diverso, bem como pedido de prazo suplementar para juntada de documentação comprobatória da alegada comercialização pretérita do imóvel em comento. (...) DECIDO. Inicialmente, verifica-se constar dos autos o deferimento tão somente da penhora do imóvel objeto da matrícula n. 43.782 do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal , conforme se extrai do segundo parágrafo da decisão ID 105767327, cabendo anotar que o referido ato fez menção que o imóvel estaria discriminado no ID 103251697, ao passo que, efetivamente, encontra-se individualizado no ID 103251698, pelo que corrijo o referido erro material para que, no segundo parágrafo na referida decisão, onde se lê ‘LAVRE-SE TERMO DE PENHORA do imóvel discriminado na matrícula ID 103251697’, leia-se ‘LAVRE-SE TERMO DE PENHORA do imóvel discriminado na matrícula ID 103251698. Por outro lado, cabe esclarecer que, quanto ao imóvel discriminado no ID 103251700, objeto da matrícula n. 39556 do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, determinou-se ao exequente que esclarecesse quanto ao interesse na penhora de eventuais de direitos que a parte executada detém sobre o imóvel, tendo em vista encontrar-se o bem gravado de hipoteca convencional, não tendo sido, por ora, deferida a constrição do bem, conforme se extrai do primeiro parágrafo da decisão ID 105767327. Tecidos esses esclarecimentos, não cabe ser conhecida a impugnação manejada pela executada quanto à penhora do imóvel discriminado no ID 103251700, seja sob a alegação de comercialização do bem e/ou excesso de penhora, uma vez que a constrição tampouco restou deferida nos presentes autos. (...) Isso posto, CONHEÇO EM PARTE DA IMPUGNAÇÃO apresentada sob o ID 107973706, para REJEITÁ-LA E MANTER A PENHORA recaída sob o imóvel discriminado na matrícula n. 43.782 do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 103251698). Expeça termo de penhora do imóvel em questão, bem como se prossiga nos demais determinados na decisão ID 105767327.” Portanto, sob essa realidade processual, carecem de interesse recursal as agravantes no concernente ao imóvel objeto do apartamento no 1303, localizado no Bloco C, Lote 60/80, QI 01, Condomínio Rossi Splendore, Setor Leste Industrial Gama-DF, objeto da matrícula no 39.556, do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, tendo em vista a inexistência de penhora sobre o bem, ficando patente que o recurso é manifestamente inadmissível quanto ao tópico. Ultrapassada essa análise, infere-se que o objeto do agravo passível de reexame está circunscrito à aferição da legitimidade da penhora do imóvel constituído pela vaga de garagem no 425, situado no Lote 60/80, QI 01, Condomínio Rossi Splendore, Setor Leste Industrial Gama-DF, respectivamente, objeto da matrícula no 43.782, do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Conforme pontuado, sustentaram as agravantes ser indevida a penhora incidente sobre o imóvel individualizado sob o fundamento de que não são proprietárias do bem, pois alienado a terceiro, a saber, à Sra. Eunice Mendanha E. de Oliveira. Aludida alegação afigura-se desprovida de lastro material. É que, consoante os elementos que guarnecem os autos principais, perante o registro imobiliário, a agravante Santa Margarete Empreendimentos Imobiliários Ltda. é a efetiva proprietária do imóvel[3]. Com efeito, não coligiram as agravantes qualquer elemento probatório positivando a celebração de contrato de promessa de compra e venda ou escritura de compra e venda do imóvel individualizado. Sob essa ótica de fato, inexorável, ao menos nessa análise perfunctória, que a Santa Margarete Empreendimentos Imobiliários Ltda. é, de fato, titular dos direitos pertinentes ao imóvel nomeado, porquanto figura perante o Registro Imobiliário figure como proprietária. Destarte, conquanto aleguem as agravantes que não são proprietárias do imóvel individualizado, perante o registro imobiliário uma das executadas é a efetiva titular do domínio dos bens, conforme reconhece na própria peça recursal. Essa circunstância, ao menos por ora, traduz óbice à desconstituição da penhora, porquanto o registro imobiliário presume-se legítimo e retrato da situação dominial do imóvel. Nesse contexto, até que seja evidenciado o contrário, as agravantes são proprietárias do imóvel descrito na matrícula no 43.782 do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, afigurando-se legítima a penhora. Ademais, à adquirente do bem, se alienado, assiste o meio próprio para defender seus interesses e direitos. No tocante à alegação de excesso de penhora, em verdade, o inconformismo das agravantes destoa do que fora resolvido, denotando precipitação. Ora, à míngua de avaliação oficial do valor do imóvel penhorado, não sobeja possível reconhecer o excesso de penhora. Com efeito, somente após a avaliação do bem penhorado é que será possível aferir eventual excesso. Diante do valor do crédito executado, nessa fase procedimental, inviável reconhecer o excesso de penhora sem a apreensão do valor da vaga de garagem penhorada, portanto. Como cediço, enquanto não aferido o exato valor do imóvel penhorado não sobeja possível afirmar a ocorrência de excesso de constrição. Assim é que, na conformidade da regra albergada no artigo 831 do Código de Processo Civil, que dispõe que a “penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”, enquanto não aferido o efetivo valor do imóvel constritado afigura-se imperativa a preservação da penhora como forma de se garantir a execução, que, como cediço, se faz no interesse do credor, pois, em suma, é quem persegue a realização dum direito expresso em título executivo. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelas agravantes, conquanto relevante, não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduziram, obstando sua agraciação com a antecipação de tutela recursal que reclamaram. Sob essa realidade, não merece reparos a decisão que, conhecendo em parte e na parte conhecida rejeitara a impugnação à penhora que aviaram. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, admitindo-o parcialmente, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento, na parte conhecida, apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de março de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 105767327 - Pág. 1 (fl. 474) – ação principal. [2] - ID Num. 115931626 - Pág. 1/2 (fls. 537/538) – ação principal. [3] - ID Num. 103251698 - Pág. 1 (fl. 466) – ação principal.